Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. O EXAME DE EVENTUAL TERATOLOGIA NA DOSAGEM DA PENA DEMANDA INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO REVISIONAL. MÉRITO. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LAD. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. A droga popularmente conhecida como cocaína possui maior potencialidade lesiva do que outros entorpecentes cuja comercialização também é proibida, uma vez que causa mais rápida dependência, além de ser mais difícil a recuperação e a ressocialização do usuário dessa substância. Ademais, a valoração negativa se deu também pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas, sendo correta a aplicação do artigo 42 da Lei 11.343/2006.
3. Em relação ao “quantum” de aumento na primeira fase da dosimetria, a avaliação das circunstâncias judiciais deve ser realizada segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, não havendo falar em regras objetivas ou critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois não há fração indicada na lei, nesta fase.
4. A admissão de porte de drogas para uso pessoal não configura a atenuante da confissão espontânea, exigindo-se, para tanto, o reconhecimento da traficância.
5. Prelimiar rejeitada. Revisão Criminal improcedente.